Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-40.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidas longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que as provas dos autos, especialmente as declarações harmônicas da vítima e das testemunhas evidenciam que o apelante reiteradamente perseguiu a vítima.
2. Na espécie, o arcabouço probatório colacionado aos autos demonstra que agiu deliberadamente no intuito de ameaçar a integridade física e psicológica e de perturbar a esfera de liberdade e privacidade da vítima, de sorte que a conduta do réu se subsome ao tipo previsto no artigo 147-A do Código Penal.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, salvo motivação idônea. Assim, deve ser reduzido o recrudescimento da pena-base aplicada ao apelante em razão da valoração negativa da sua conduta social. Mantida a exasperação acima de 1/6 (um sexto) da pena mínima em razão da multiplicidade dos antecedentes.
4. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à integridade física e psicológica da vítima, sobretudo em atenção às condições econômicas do acusado, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.
5. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há justificativa, por ora, para revogar a referida prisão cautelar.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal , c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 (perseguição majorada por ter sido praticada contra mulher por razões de sexo feminino), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 24 (vinte e quatro) dias-multa para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 22 (vinte e dois) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, mantido o regime inicial aberto; bem como para reduzir de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$500,00 (quinhentos reais) a condenação a título de reparação mínima dos danos morais causados à vítima.